Tribunal: TJMT
Processo: 1007500-54.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007500-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUTH VAZ DE ALMEIDA - CPF: 033.380.031-10 (AGRAVADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE SE ABSTER DE REALIZAR O DESCONTO NA CONTA DE TITULARIDADE DO AGRAVADO DO DÉBITO IDENTIFICADO COMO “SABEMI SEGURADO/RS-809”, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS
ASTREINTES
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1027514-84.2021.8.11.0003, ajuizada por RUTH VAZ DE ALMEIDA, deferiu, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que que o banco agravante se abstenha de efetuar descontos na conta de titularidade da parte agravada, referente débito identificado como “SABEMI SEGURADO/RS-809”, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada à importância de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, o agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a decisão agravada.

No mérito, discorre sobre a impossibilidade de aplicação da multa e contesta o valor arbitrado, sob o argumento de que é exorbitante.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a multa imposta.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no Id. n.º 126072659.

Contrarrazões de Id. n.º 128291666 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia dos autos cinge-se à fixação/limitação da
astreinte
fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau, que determinou ao banco agravante se abster de efetuar descontos na conta de titularidade da parte agravada, referente débito identificado como “SABEMI SEGURADO/RS-809”, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada à importância de R$3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$3.000,00 (três mil reais), como apropriado e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4ª Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022